Tribunal: TJSP
Processo: 0005042-70.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005042-70.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
ALEXANDRE
BERNARDINO DOS PRAZERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005042-70.2020.8.26.0344 -Voto no 14.781
2
Agravo em Execução no 0005042-70.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alexandre Bernardino dos Prazeres
Voto no 14.781
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do parquet. Realização de exame criminológico.
Excepcionalidade. Circunstâncias, como a prática de faltas de
natureza grave, geram a necessidade de se verificar com
razoável certeza o preenchimento do requisito subjetivo para a
promoção do sentenciado ao regime mais brando. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de fls.
42/45, que deferiu o pedido de benefício a ALEXANDRE BERNARDINO DOS
PRAZERES, progredindo-o ao regime semiaberto.
Aduz o parquet que o sentenciado foi condenado a reprimenda
equivalente a 27 (vinte e sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
pela prática de 3 (três) roubos duplamente circunstanciados e roubo qualificado, agindo
em concurso de agentes e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo, com termo final de cumprimento previsto para 09 de março de 2031 e, muito
embora o requisito objetivo relativo ao cumprimento de lapso temporal tenha sido
preenchido, o subjetivo não o foi, mesmo com a apresentação de bom comportamento
carcerário, pois se trata de pessoa extremamente perigosa e nociva à sociedade, tendo
em vista a natureza e gravidade das condutas praticadas, sendo necessária, dessa forma,
uma melhor análise quanto ao preenchimento do mérito. Como se não bastasse, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005042-70.2020.8.26.0344 -Voto no 14.781
3
reincidente específico em crime de roubo circunstanciado e evadiu-se duas vezes
durante o cumprimento de sua pena, sendo que a primeira fuga ocorreu em 06 de janeiro
de 2004, só havendo a recaptura quando da prisão em flagrante pela prática de outro
roubo duplamente circunstanciado (execução 04). A última fuga ocorreu em 23 de
novembro de 2009 e a recaptura se deu após quatro anos, em 03 de dezembro de 2013.
Ainda, beneficiado com livramento condicional em 28 de agosto de 2015, foi preso
novamente em flagrante por roubo circunstanciado (execução 05) em 06 de maio de
2017.
Requer, assim, o provimento do recurso a fim de cassar a r.
decisão pela ausência de mérito para a progressão, determinando-se o retorno ao regime
fechado ou a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de se
constatar o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 01/09).
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 48/59).
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 61), houve manifestação da
D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 73/80) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Como se sabe, o posicionamento deste Relator é no sentido de
que para que se processe a progressão de um regime de cumprimento de pena para outro
menos gravoso, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos materiais.
O primeiro possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada fração de
pena no regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao mérito do
reeducando.
No entanto, em situações excepcionais, como no particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005042-70.2020.8.26.0344 -Voto no 14.781
4
âmbito do caso em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser provido
o presente recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é o
suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado, de fato, possui longa pena a cumprir. É bem verdade, e não se nega, que tal
circunstância, de per si considerada, não obsta a concessão do benefício. No entanto,
não se pode olvidar que o reeducando possui histórico prisional desfavorável, pois
praticou faltas disciplinares consistentes em fugas, sendo recapturado, em uma das
oportunidades, somente quando da ocorrência de sua prisão em flagrante pela prática de
outro delito de roubo circunstanciado. Ainda, quando no gozo de livramento
condicional, foi novamente preso pela prática de outro delito de roubo circunstanciado.
Estas situações evidenciam, sem mais bastar, sua inaptidão para o convívio em
coletividade, já que não absorveu a terapêutica penal que lhe foi imposta, pois, frise-se,
não se trata de um deslize, isoladamente, mas sim da reiteração de condutas que
claramente podem impedir o seu retorno à sociedade.
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na
insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha, já que o agravante, na
ocasião em que esteve solto, como dito alhures, praticou outros delitos. E, agora, não se
faz presente a certeza necessária de seu merecimento para se concluir que a progressão
seja adequada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005042-70.2020.8.26.0344 -Voto no 14.781
5
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o
único a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial, cuja
argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente atestado
de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do
condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para
justificar possa 'vivenciar o regime semiaberto, onde a
vigilância é branda, mas exige-se enorme autodisciplina'
como destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-SP AEE
no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul. em
27.05.2004).
“A
reintegração
de
indivíduo
segregado à
sociedade deve cercar-se de cuidados na verificação dos
requisitos objetivos e subjetivos, principalmente um exame
mais criterioso das circunstâncias que levem o julgador a uma
conclusão segura de que houve cessação da periculosidade,
em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em
matéria de execução penal deve prevalecer o princípio in
dubio pro societate, segundo o qual os altos interesses da
coletividade ordeira que clama por tranquilidade e segurança
devem sobrepujar os do sentenciado, cujos benefícios só
deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao
merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei
10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a
verdade é que a simples constatação de uma boa conduta
carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005042-70.2020.8.26.0344 -Voto no 14.781
6
não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado,
mormente em se tratando de agente condenado por crimes
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade
do agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica
para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser
reintegrado à sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São
José dos Campos Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em
24.04.2007).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
progressão do sentenciado no caso concreto mostra-se prematura, devendo, portanto, ser
ainda observado no regime fechado, até que demonstre méritos concretos e indicativos
com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais brando, com a
determinação, por conseguinte, de realização de exame criminológico, com nova análise
pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que se ateste, com a
certeza necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o retorno à sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com determinação
de realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar, e nova apreciação
pelo Juízo da Execução.
Reinaldo Cintra
Relator